Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINARES: PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBEDIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONEXÃO AFASTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DISPENSA. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. CAUSA MADURA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: DÉBITO NÃO ELENCADO NA NEGOCIAÇÃO. ÓBICE À ACEITAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DÍVIDA CONSIDERADA INDEVIDA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS PROPAGANDEADAS DE MODO ENGANOSO. DESCABIMENTO. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVA DA MÁ-FÉ. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. CPC, ART. 85, § 2o. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. TEMA 1.076/STJ. ALTERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO: RECURSOS DA AUTORA E DOS PRIMEIROS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA 3a RÉ DESPROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação dos recursos, não se vislumbra vício nas peças de impugnação, que atenderam à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014).
3. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (CPC, art. 55; Súmula n. 235/STJ).
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão recorrida está fundamentada (CRFB, arts. 5o, LV e 93, IX; CPC, art. 489, § 1o). Preliminar rejeitada.
5. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX).
6. É citra petita a decisão em que o Juízo a quo não julga os pedidos inicial e reconvencional na amplitude formulada pelas partes (CPC, arts. 141, 261, 322 e 492). Em que pese o vício de julgamento, sendo desnecessária instrução probatória e tendo havido debate suficiente sobre as questões suscitadas, não é caso de anulação de sentença com retorno à origem para nova decisão, mas de aplicação do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, teoria da causa madura, de modo a integrar a decisão a quo.
7. O interesse processual está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. Se a parte autora entende existir lesão a algum direito seu, tem a seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento se revele necessário e útil, intentando-o pela via adequada. Preliminar rejeitada.
8. A averiguação da legitimidade ad causam advém da possibilidade, em abstrato, daqueles envolvidos no litígio submeterem-se aos efeitos da coisa julgada (teoria da asserção).
9. No direito contratual atual, as balizas impostas às partes estão lastreadas pelos princípios da autonomia privada, boa-fé, justiça contratual e função social do contrato, impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção na conformidade do agir do homem comum daquele meio social.
10. Não há falar em condenação dos antigos proprietários, na qualidade de vendedores da unidade habitacional em construção, por dívida referente a taxas de transferência, associativas e de melhoria atrasadas que, embora não tenham sido elencadas na negociação, foram consideradas indevidas em outra ação judicial.
11. Tendo em vista que houve condicionamento indevido da nova proprietária do bem ao pagamento de débito considerado ilegítimo em autos outros, mantém-se a condenação da respectiva associação de moradores na obrigação de fazer consistente na admissão daquela aos quadros, sem ônus, ressalvadas “eventuais taxas que não sejam referentes à construção da unidade, conforme termos iniciais contratados”.
12. Inexiste dever indenizatório por propaganda enganosa se o anúncio de venda do imóvel em construção é genérico e se refere a todo o empreendimento, não sendo possível presumir que o ajuste englobaria “Infraestrutura para Ar-Condicionado nos Quartos” e “Aquecedor Individual de Água a Gás”.
13. O dano moral diz respeito à violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana (CRFB, art. 5o, V e X), que, fugindo à normalidade, interfira intensamente em seu comportamento psicológico. Não comprovada cobrança vexatória, afasta-se o pleito compensatório deduzido em reconvenção.
14. Exige-se a demonstração da má-fé com o propósito de prejudicar a parte adversa para fins de aplicação da punição do art. 940 do CC.
15. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”.
16. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual. O exercício do direito de petição constitui possibilidade albergada pelo ordenamento jurídico e não viola a norma inscrita no art. 80 do CPC.
17. Apelação do 1o réu e da 2a ré parcialmente conhecida, por inovação. Demais recursos conhecidos. No mérito, deu-se parcial provimento ao apelo da autora e dos primeiros réus. Negou-se provimento ao apelo da 3a ré.